Tribunal: TJDFT
Processo: 0751540-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751540-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME APOLINARIO ARAGAO AGRAVADO: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo quanto ao prosseguimento do processo originário ante a repercussão no valor devido e a determinação de venda em hasta pública de bem penhorado, nos autos do cumprimento de sentença movido por GUILHERME APOLINARIO ARAGÃO, ora apelante, em desfavor de PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA. Aduz o agravante, em síntese, que no cumprimento de sentença houve a homologação de acordo firmado pelas partes, cuja sentença transitou em julgado, na qual a agravada comprometeu-se a pagar quantia em dinheiro, de forma parcelada, nos prazos estabelecidos no ajuste, com a previsão de cláusula penal no sentido que o inadimplemento incorreria em antecipação do vencimento do débito e multa. A agravada restou inadimplente, porém, o juízo de origem, em análise do pleito de afastamento da cláusula penal, uma vez que a parcela n. 4 do acordo foi quitada com o atraso de apenas um dia, afastou a convenção de antecipação do vencimento do débito, com aplicação da multa moratória sobre o valor remanescente da dívida. O agravante insurge-se com o fundamento de que se trata de título executivo judicial, pois a sentença transitou em julgado, e não cabe ao magistrado modificar o que foi convencionado pelas partes, com a invocação de impossibilidade de revisão judicial, a não-intervenção do Poder Judiciário na hipótese e que as convenções firmadas pelas partes não pode sofrer alteração por ativismo judicial. Pugna pelo cumprimento do acordo homologado judicialmente quanto à cláusula penal, para tanto, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravante em face da agravada em que houve inadimplemento por parte da agravada em relação à quarta parcela do acordo, cumprindo analisar na presente decisão o pleito de efeito suspensivo à decisão do juízo monocrático que afastou em parte os efeitos da cláusula penal prevista no acordo homologado para a hipótese de inadimplemento. O cerne do agravo é saber se o atraso de 1 ou 3 dias no pagamento de parcela prevista em contrato homologado em juízo pode afastar a consequência de antecipação da dívida, haja vista o mínimo prejuízo experimentado pelo atraso, especialmente porque as demais parcelas foram quitadas. Entendo que o prejuízo da parte agravante no atraso de 1 dia, conforme alegado pela agravada e reconhecida na decisão, ou 3 dias, afirmado pela agravante, é de pequena monta ou sequer existe, especialmente porque as demais parcelas foram quitadas no vencimento. Exigir que todo o débito seja antecipado com o pequeno atraso é uma consequência desproporcional e manifestamente excessiva, haja vista o cumprimento do acordo pela parte credora em relação as demais parcelas, apenas com o pequeno atraso no pagamento da quarta parcela. Ao seu turno, não se pode olvidar a autorização prevista no artigo 413 do CC de redução equitativa pelo juiz da cláusula penal, o que se adéqua ao presente caso, ainda que se trate de convenção homologada por sentença transitada em julgado, haja vista a natureza de norma cogente e a observância à equidade, especialmente porque houve quitação integral das parcelas do acordo por parte da devedora. Nesse sentido, colaciona julgado do C. STJ in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 632 E 633 DO CPC/1973. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MULTA CONVENCIONADA PELAS PARTES EM TRANSAÇÃO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ASTREINTE. NATUREZA JURÍDICA DE CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. DEVER DO JUIZ. ART. 413 DO CC/2002. NORMA COGENTE E DE ORDEM PÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, ajuizada em 7/1/2010, na qual houve homologação judicial de transação formulada entre as partes, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/3/2022. 2. O propósito recursal é decidir (I) qual é a natureza jurídica da multa convencionada pelas partes em transação homologada judicialmente; e (II) se é possível reduzir o seu valor a qualquer tempo. Omissis Omissis Omissis 6. Nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Precedentes. 7. Assim, a despeito da formação de coisa julgada pela decisão que homologa a transação entabulada entre as partes, a cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, por força do art. 413 do CC/2002, bem como em observância à origem eminentemente contratual da transação. Omissis Omissis 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo a fundamentar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator